Tribunal: TJSP
Processo: 1009352-56.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
apelação. demanda ordinária de cobrança de valores pagos em virtude de adesão a grupo de consórcio, com pedidos cumulados de declaração de injuridicidade da cobrança de "taxa de permanência" e de devolução em dobro de valores. sentença de parcial procedência. Decisão mantida. elementos dos autos que revelam a injuridicidade da cobrança de "taxa de permanência" no caso presente. atualização

Ementa:
apelação. demanda ordinária de cobrança de valores pagos em virtude de adesão a grupo de consórcio, com pedidos cumulados de declaração de injuridicidade da cobrança de "taxa de permanência" e de devolução em dobro de valores. sentença de parcial procedência. Decisão mantida. elementos dos autos que revelam a injuridicidade da cobrança de "taxa de permanência" no caso presente. atualização monetária corretamente fixada. recurso desprovido, na parte conhecida.